Tribunal: TJES
Processo: 5016043-41.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016043-41.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO MELLO DE MOURA e outros
RECORRIDO: VILLAGGIO LARANJEIRAS CONDOMINIO CLUBE
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
DIREITO CONDOMINIAL. ANIMAIS EM CONDOMÍNIO. CIRCULAÇÃO NAS ÁREAS COMUNS. REGRA CONVENCIONAL. FLEXIBILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. ANIMAL AGRESSIVO. RISCO À SEGURANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016043-41.2024.8.08.0048

RECORRENTES: LEONARDO MELLO DE MOURA E DANIELLE COLNAGO SILVA

RECORRIDO: VILLAGGIO LARANJEIRAS CONDOMÍNIO CLUBE

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
DIREITO CONDOMINIAL. ANIMAIS EM CONDOMÍNIO. CIRCULAÇÃO NAS ÁREAS COMUNS. REGRA CONVENCIONAL. FLEXIBILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. ANIMAL AGRESSIVO. RISCO À SEGURANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

É válida a cláusula condominial que restringe a circulação de animais nas áreas comuns, sendo admissível sua flexibilização desde que o animal não represente risco à segurança, à saúde, à higiene ou ao sossego dos condôminos. No caso, restou comprovado que o cão dos recorrentes atacou duas crianças nas dependências do condomínio, evidenciando situação que justifica a manutenção da norma condominial por questão de segurança coletiva.

CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por condôminos em face de sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de cláusula regimental que restringe a circulação de animais nas áreas comuns do condomínio, bem como de anulação de multa condominial aplicada e de indenização por danos morais.

2. Os recorrentes sustentam que a norma condominial que obriga os animais a transitarem no colo ou em compartimentos específicos nas áreas comuns viola o direito de propriedade e é desproporcional, especialmente no caso de animais de médio ou grande porte, de difícil locomoção por seus tutores. Alegam, ainda, que o animal em questão é dócil e sempre esteve sob controle, conduzido com guia, coleira e focinheira, inexistindo motivo plausível para a proibição imposta.

3. Além disso, impugnaram a multa aplicada em razão do descumprimento da norma, sob o argumento de que inexiste conduta lesiva ou que tenha perturbado o sossego ou a segurança dos demais condôminos. Requerem, ainda, indenização por danos morais, alegando constrangimento indevido e exposição perante os vizinhos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Discute-se a possibilidade de flexibilização da regra condominial que exige que animais de estimação sejam conduzidos no colo ou por meios próprios, nas áreas comuns, à luz de precedentes que reconhecem a razoabilidade como critério para restringir ou permitir tal circulação. Paralelamente, questiona-se a validade da multa condominial aplicada aos recorrentes em razão da inobservância reiterada da norma interna. Alegam que a penalidade seria injusta, desproporcional e baseada em cláusula genérica.

RAZÕES DE DECIDIR

5. A controvérsia gira em torno da validade de norma condominial que restringe a circulação de animais de estimação nas áreas comuns às situações em que estejam no colo ou em compartimentos próprios, bem como da legitimidade da multa aplicada aos recorrentes em razão da inobservância reiterada dessa norma.

6. É incontroverso nos autos que o regimento interno do condomínio estabelece essa restrição, cuja finalidade é preservar a segurança e a convivência harmônica entre os condôminos. Também é incontroverso que o animal de estimação dos recorrentes, de porte médio, protagonizou ao menos dois episódios de agressão a crianças nas dependências do condomínio, conforme registrado em imagens e documentos (ID’s 51775637, 51776463, 51776464, 51776465, 51776566, 51776468, 51776470, 51776471 e 51776472).

7. É certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.783.076/DF
, admitiu a flexibilização de normas condominiais restritivas à circulação de animais, desde que demonstrado que não há risco à segurança, à saúde ou ao sossego dos demais moradores. Contudo, o precedente deve ser interpretado à luz do caso concreto. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. ANIMAIS. CONVENÇÃO. REGIMENTO INTERNO. PROIBIÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se a convenção condominial pode impedir a criação de animais de qualquer espécie em unidades autônomas do condomínio.

3. Se a convenção não regular a matéria, o condômino pode criar animais em sua unidade autônoma, desde que não viole os deveres previstos nos arts. 1.336, IV, do CC/2002 e 19 da Lei nº 4.591/1964.

4. Se a convenção veda apenas a permanência de animais causadores de incômodos aos demais moradores, a norma condominial não apresenta, de plano, nenhuma ilegalidade.

5. Se a convenção proíbe a criação e a guarda de animais de quaisquer espécies, a restrição pode se revelar desarrazoada, haja vista determinados animais não apresentarem risco à incolumidade e à tranquilidade dos demais moradores e dos frequentadores ocasionais do condomínio.

6. Na hipótese, a restrição imposta ao condômino não se mostra legítima, visto que condomínio não demonstrou nenhum fato concreto apto a comprovar que o animal (gato) provoque prejuízos à segurança, à higiene, à saúde e ao sossego dos demais moradores.

7. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.783.076/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/5/2019, REPDJe de 19/8/2019, DJe de 24/05/2019.)

8. Na hipótese, a situação fática se distancia da tese fixada pelo STJ, uma vez que o
risco à coletividade
não apenas é potencial, mas efetivamente
se concretizou
. Os episódios de agressão demonstram que o animal, embora conduzido por seus tutores, não estava sob controle efetivo, tendo investido contra terceiros. Isso torna a aplicação da norma interna não só legítima, como necessária à preservação do interesse coletivo.

9. Ao contrário do animal dócil e inofensivo que poderia justificar certa flexibilização da norma, o histórico de comportamento agressivo do cão dos recorrentes impõe a aplicação estrita da regra condominial, que se revela razoável diante do objetivo que busca atingir: a segurança nas áreas de uso comum e manutenção de sua limpeza e higiene. Em outros casos, o Colegiado Recursal já entendeu pela inexistência de abusividade m Regimentos que prevêem a necessidade de transporte de animal de estimação no colo nas áreas comuns, como no RI: 00123333820198080545, Relator MARCO AURELIO SOARES PEREIRA, Data de Julgamento: 20/02/2020, 1ª TURMA RECURSAL.

10. A liberdade dos recorrentes de transitar com seu animal deve ceder diante do dever de respeitar os limites estabelecidos para garantir a convivência harmônica
e segura dos condôminos
. O direito de propriedade, ainda que constitucionalmente assegurado, não é absoluto e deve ser exercido nos limites da função social e do dever de não causar prejuízo a terceiros (CC, art. 1.277).

11. Outrossim, a multa condominial aplicada aos recorrentes encontra respaldo legal e fático. Trata-se de penalidade prevista no regimento interno e amparada no art. 1.337 do Código Civil, o qual dispõe que o condômino pode ser compelido ao pagamento de multa quando, reiteradamente, descumprir deveres perante o condomínio.

12. Verifica-se que, mesmo após notificação formal, os recorrentes persistiram em desrespeitar a norma, permitindo a circulação do animal de maneira incompatível com o regimento. A penalidade foi aplicada de forma proporcional, observando-se o procedimento regular, e sem qualquer indício de excesso, desvio de finalidade ou abuso de poder por parte da administração condominial.

13. A jurisprudência é firme no sentido de que a atuação do condomínio, no exercício do seu poder disciplinar, deve ser prestigiada sempre que observados os preceitos legais e regimentais, como no caso dos autos.

14. Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

CONDENO
O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO, POR DEFERIR À PARTE RECORRENTE A JUSTIÇA GRATUITA.

Tese de julgamento:

1. É válida a cláusula condominial que restringe a circulação de animais nas áreas comuns, sendo admissível sua flexibilização apenas quando comprovado que o animal não representa risco à segurança, à saúde, à higiene ou ao sossego dos demais condôminos.

2. A existência de histórico de agressividade do animal afasta a aplicação de precedentes que autorizam a flexibilização.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
artigo 5º, XXII e XXIII da Constituição Federal; artigos 1.277, 1.336, IV e 1.337 caput do Código Civil, artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp
1.783.076/DF
, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 12.03.2019.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestacao. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)